Tribunal: TJMT
Processo: 1007335-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007335-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS NAVES DE RESENDE
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo DR. CARLOS NAVES DE RESENDE, em favor de EDMUNDO ALVES DE FREITAS, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 4a Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis-MT, apontada como coatora, nos autos n.o 0005739-12.2019.8.11.0064.
O impetrante ressalta que o paciente atualmente recolhido e segregado na Penitenciária Regional Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande) em face do Juízo da 4a Vara de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT, esclarece que quanto a indigitada Autoridade Coatora, não se trata o fato de ilegalidade ou abuso de poder e autoridade, mas de fenômeno atípico da natureza com medidas ainda não reguladas pela legislação penal, se tratando de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS(COVID-19) já decretada pela OMS-Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal da República do Brasil através do Ministério da Saúde e prefeitura de Rondonópolis.
Sustenta que o paciente está condenado a 16 anos e 15 dias de reclusão, tendo cumprido até o presente momento 10 meses e 18 dias de pena no regime fechado, porém houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença.
Ocorre que em decorrência da decretação de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS (COVID-19) pela OMS-Organização Mundial de Saúde e pelo Governo Federal através do Ministério da Saúde, verifica-se que a Autoridade Coatora, a SEJUDH-Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso e demais órgãos da administração pública penitenciária não adotou e não vem adotando nenhuma medida preventiva no tocante a massa carcerária e do sistema prisional.
Brada que o paciente encontra-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições degradantes em que vivem os reeducandos nas penitenciárias.
Pretende assim, seja o paciente progredido de regime, do fechado, para o semiaberto, com a adoção inclusive de medidas cautelares, diversas da prisão corporal, com o uso de tornozeleira eletrônica.
Ao final, pretende a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
Decido.
De imediato, constato questões que demandam algumas considerações.
Primeiramente, analisando os autos, não constato qualquer manifestação do magistrado, tido como autoridade coatora acerca da demanda apresentada pelo impetrante em favor do paciente.
Pelo quadro dos autos, observa-se que o impetrante, optou por apresentar a irresignação em favor do beneficiário diretamente no segundo grau de jurisdição, ignorando a necessidade de requerer mediante provocação, o Juízo da 4a Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis, o que se deduz, ignora a pretensão apresentada pelo interessado no presente habeas corpus.
Apenas diante de tal condição, evidencia-se a supressão de instância.
Segundo, o impetrante traz o anseio em favor do paciente, buscando a progressão de regime, do fechado, para o semiaberto, alegando o risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional. A fim de demonstrar a realidade alegada nos autos, traz o Decreto no. 9407, de 17 de março de 2020, onde o Prefeito José Carlos Junqueira de Araújo determina a adoção de medidas que visem minimizar o risco de contágio e proliferação do Coronavírus (Covid-19) e uma Carta Aberta da Pastoral Carcerária, assinada pela Coordenadora da Pastoral Carcerária Nacional, Ir. Petra Silvia Pfaller mc.
O presente mandamus na realidade não apresenta dados que demonstrem efetivamente o alegado pelo impetrante.
O interessado traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Ademais, é visível a pretensão do impetrante em fazer valor em favor do paciente um salto não admitido em lei para o regime de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, sem o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais, valendo-se das notícias acerca do Covid-19 e do desconhecimento do juízo de origem, tido como autoridade coatora, que sequer foi provocada a decidir a questão de interesse do beneficiário.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator